Tribunal: TJDFT
Processo: 0728084-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728084-37.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAYARA RAISSA ALVES DE OLIVEIRA SANTIAGO, WILLIAM RAMON ALVES DE OLIVEIRA SANTIAGO, TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. AGRAVADO: NADJA LIDIA DA ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MAYARA RAISSA ALVES DE OLIVEIRA SANTIAGO, WILLIAM RAMON ALVES DE OLIVEIRA SANTIAGO e TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0701926-73.2018.8.07.0001, deferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica proposto pela parte ora agravada. Preliminarmente, suscitam a nulidade do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica, ao argumento de que este foi processado nos próprios autos do Cumprimento de Sentença, enquanto deveria ocorrer em autos apartados. No mérito, asseveram que não estão presentes os pressupostos para a desconsideração da personalidade jurídica, pois os elementos coligidos aos autos não são suficientes para indicar a ocorrência de abuso, confusão patrimonial ou desvio de finalidade. Destacam que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, a qual não poderia ser empregada na ausência dos requisitos legais. Alega a violação ao art. 50 do Código Civil, ante a ausência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial capaz de ensejar a desconsideração da personalidade jurídica, medida supostamente excessiva e desproporcional. Salienta que, embora a primeira agravante esteja passando por dificuldades econômicas, isso não justificaria a adoção de providências drásticas. Aduz que se faz necessário a demonstração da insolvência da empresa requerida para a admissão do incidente e que simples tentativas frustradas de recebimento do que é devido não caracteriza a insolvência. Em suma, alegam que não houve demonstração dos requisitos previstos no art. 28, § 5o, do CDC, necessários para a desconsideração, haja vista que o obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos não foi ocasionado pela personalidade jurídica da executada. Destacam que a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica não pode ter como base requisitos superficiais e frágeis, sob pena de afronta ao princípio da segurança jurídica e princípio da autonomia patrimonial. Tecem outras considerações, bem como colacionam jurisprudência que abona sua tese. Por fim, requerem a concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, de modo a suspender os efeitos da decisão combatida até o julgamento final do recurso. No mérito, pleiteiam a reforma do decisum vergastado, a fim de que afastar a desconsideração da personalidade jurídica. Preparo recolhido (ID. 13394268 e ID. 13394269). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...). Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Insurge-se a parte agravante contra a decisão por meio da qual o Juízo singular deferiu o pedido de processamento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para atingir o patrimônio dos sócios da empresa executada. 1. Preliminar 1.1. Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica - Autos Apartados Inicialmente, os agravantes suscitam preliminar de nulidade do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica, ao argumento de que este foi processado nos próprios autos do Cumprimento de Sentença, ressaltando que o CPC prevê, em seus artigos 133 e seguintes, regramento próprio e específico para regulamentar o incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica. Veja-se: Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. § 1o O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei. § 2o Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. § 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. § 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. § 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o. § 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Art. 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. Parágrafo único. Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno. Art. 137. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração de bens, havida em fraude de execução, será ineficaz em relação ao requerente. Depreende-se, portanto, que a criação do incidente de desconstituição da personalidade jurídica possui a finalidade de oportunizar à parte contrária o direito à ampla defesa e ao contraditório, sendo esse o procedimento próprio para a discussão da referida temática. No caso em questão, não obstante o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica tenha ocorrido, erroneamente, nos autos do próprio Cumprimento de Sentença, observo que foi devidamente respeitado o princípio do contraditório, bem como o princípio da ampla defesa, eis que ambas as partes tiveram a oportunidade de se manifestar sobre o tema, conforme consta das petições juntadas ao feito. Desta forma, considerando os princípios da celeridade, efetividade e economia processual, bem como realizando uma interpretação sistemática do atual Código de Processo Civil, não vislumbro a necessidade de declarar a nulidade do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica, com base apenas em uma questão formal, já que foram assegurados o contraditório e a ampla defesa às partes envolvidas. Nesse sentido já se manifestou este Eg. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE. I - A desconsideração da personalidade jurídica da sociedade devedora depende de instauração de incidente processual, com suspensão da execução e observância do contraditório e de possível instrução probatória. II - Ainda que o incidente não tenha sido processado em autos apartados, o procedimento é válido, desde que observado o contraditório e não haja prejuízo à ampla defesa. III - O requerimento de desconsideração da personalidade jurídica, embora deduzido de forma incidental, preenche os requisitos legais e eventual falta de prova das alegações não é pressuposto para a instauração do incidente, mas, sim, hipótese de improcedência do pedido, daí porque a petição deve ser recebida, máxime porque, em casos semelhantes, a egrégia Turma em decidido pela desnecessidade do incidente ser processado em autos apartados. IV - Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1201905, 07129792020198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no PJe: 27/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DE CONSUMO. PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. LOCALIZAÇÃO. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PELO CREDOR. FRUSTRAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. TEORIA MENOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (CDC, ART. 28, §5o). PRESSUPOSTOS. APERFEIÇOAMENTO. AUTONOMIA PATRIMONIAL. RELEVAÇÃO. POSSIBILIDADE. DIRECIONAMENTO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. ALCANCE DO PATRIMÔNIO DOS SÓCIOS. VIABILIDADE. ALCANCE DA DESCONSIDERAÇÃO. COMPREENSÃO. DEFLAGRAÇÃO DO INCIDENTE. AUTOS APARTADOS. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PREPONDERÂNCIA (CPC. ART. 277). AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A autonomia patrimonial, como instrumento destinado a resguardar a origem e destinação da ficção traduzida na pessoa jurídica, que é viabilizar e estimular as atividades produtivas com separação da pessoa dos sócios da empresa, não é absoluta e inexpugnável, podendo ser desconsiderada quando detectado que a empresa fora conduzida de forma abusiva, abuso de direito ou traduzir obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor (CDC, art. 28, § 5o). 2. Conquanto a autonomia patrimonial seja a regra, sua desconsideração afigura-se legítima quando aparelhada em fatos aptos a ensejarem a aferição de que a sociedade empresária fora gerida de forma temerária, redundando na constatação de que sua personalidade jurídica se transmudara em obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causado ao consumidor com o qual contratara, dispensando-se, nessa hipótese, o elemento subjetivo como pressuposto para levantamento da incolumidade proveniente da separação patrimonial ante a assimilação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica pelo legislador de consumo (CDC, art. 28, § 5o). 3. A despeito da regulação procedimental encartada pelo estatuto processual no sentido de que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve ser deflagrado e transitar em autos apartados (arts. 133 e seguintes), a fórmula não se afigura regra indevassável, pois o relevante, na conformidade do princípio da instrumentalidade das formas, é que seja observado o contraditório exigido pelo legislador, devendo ser prestigiado, pois, o princípio segundo o qual não se afirma nulidade sem prejuízo - pas de nullité san grief -, relevando-se o fato de o incidente ter transitado no bojo do processo principal (CPC, art. 277). 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1202016, 07106000920198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 1/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO DO RECURSO. INDEFERIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCESSAMENTO EM AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE. COOPERATIVA HABITACIONAL. GESTÃO TEMERÁRIA. CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR. DESVIO DE FINALIDADE. ARTIGO 50, DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS PREENCHIDOS. RESPONSABILIDADE DA PRESIDENTE DO ENTE DEVEDOR. CABIMENTO. A pessoa jurídica tem como característica o princípio da autonomia, de modo que possui existência independente, e, portanto, personalidade jurídica e patrimônio diverso dos membros que a integram. A desconsideração da personalidade jurídica, derivada da disregard doctrine, consiste no afastamento excepcional, temporário e episódico da personalidade jurídica da sociedade empresarial, a fim de permitir que o credor lesado satisfaça, com o patrimônio do particular, a obrigação não cumprida. Para o deferimento da referida medida, há de se analisar os aspectos materiais, consubstanciados nas legislações respectivas, bem como, no que tange aos aspectos formais, à sistemática processual inaugurada pelo Código de Processo Civil de 2015, em seus artigos 133 a 137. Inexiste error in procedendo na hipótese em que foi observado o procedimento obrigatório estabelecido no Código de Ritos, tendo havido comunicação ao distribuidor, suspensão do curso do processo, citação da parte interessada para apresentação de defesa, bem como a concessão de oportunidade destinada à produção probatória, não havendo que falar em violação ao princípio do contraditório. Revelam-se presentes os requisitos exigidos para a desconsideração da personalidade jurídica, à luz do artigo 50, do Código Civil, porquanto demonstrado evidente abuso da personalidade jurídica da cooperativa executada, caracterizado por flagrante desvio de finalidade, haja vista a prática de atos escusos por sua Presidente, conforme noticiado em sentença condenatória proferida em ação penal, representados pelo cometimento, em tese, dos delitos de gestão temerária (previsto no artigo 3o, inciso IX, da no 1.521/51, segunda figura) e de crime contra a economia popular (previsto no artigo 65, da Lei no 4.591/64). Para a desconsideração da personalidade jurídica, é desnecessária a demonstração de inexistência de bens da pessoa jurídica. Precedente do STJ. (Acórdão 1159329, 07205160420188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 2/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Neste contexto, REJEITO a preliminar aventada. 2. Mérito Cumpre observar que o ordenamento jurídico pátrio permite que a pessoa jurídica seja sujeito de direitos e deveres, sendo que responderá por estes últimos nos limites de seu próprio capital. Assim ensina Flávio Tartuce: Como visto, a pessoa jurídica é capaz de direitos e deveres na ordem civil, independentemente dos membros que a compõem, com os quais não tem vínculo, ou seja, sem qualquer ligação com a vontade individual das pessoas naturais que a integram. Em regra, os seus componentes somente responderão por débitos dentro dos limites do capital social, ficando a salvo o patrimônio individual dependendo do tipo societário adotado. A regra é de que a responsabilidade dos sócios em relação às dívidas sociais seja sempre subsidiária, ou seja, primeiro exaure-se o patrimônio da pessoa jurídica para depois, e desde que o tipo societário adotado permita, os bens particulares dos sócios ou componentes da pessoa jurídica serem executados. (In Manual de direito civil: volume único. 2. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2012, p. 148.) No entanto, levando em conta os casos nos quais a pessoa jurídica é desviada de suas devidas finalidades, sendo utilizada para lesar terceiros, a legislação pátria admite a desconsideração da personalidade jurídica em casos excepcionais. Dessa maneira, os bens particulares dos sócios podem responder pelas dívidas da empresa nas hipóteses de abuso da personalidade jurídica. O legislador positivou tal possibilidade no art. 50 do Código Civil, o qual acolheu a Teoria Maior sobre o tema e estabelece como pressupostos da desconsideração o prejuízo ao credor e o abuso da personalidade mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. O Código de Defesa do Consumidor, por outro lado, acolheu a Teoria Menor em seu art. 28, § 5o, exigindo apenas a existência de prejuízo ao credor para que seja possível a desconsideração da personalidade jurídica. Ademais, o § 2o do mesmo dispositivo legal deixa claro que as sociedades integrantes dos grupos societários são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações consumeristas umas das outras. Transcrevo: Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. § 1° (Vetado). § 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 3° As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 4° As sociedades coligadas só responderão por culpa. § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. (destaquei) Tendo em vista que a relação discutida nos autos de origem é de natureza consumerista, resta claro que, para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, basta a presença de prejuízo ao consumidor, o qual foi devidamente demonstrado na situação em análise pela evidente recusa da executada em saldar a dívida exequenda. Tampouco há que se falar em ofensa ao art. 805 do Código de Processo Civil, o qual prevê que “quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado”. Com efeito, extrai-se dos autos que já foram empreendidos meios menos gravosos na tentativa de satisfação da dívida, tendo a empresa agravada se mantido inerte. Logo, resta claro que a desconsideração da personalidade jurídica não é apenas cabível na situação em tela, mas também necessária para a satisfação do débito, devendo ser mantida a decisão combatida. Com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como ausentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo almejado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 9 de janeiro de 2020 13:13:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador